Tribunal: TJBA
Processo: 8000914-66.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000914-66.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WILSON VAZ DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE MACAÚBAS. DESDOBRAMENTO DE JORNADA DE 20 PARA 40 HORAS SEMANAIS. PAGAMENTO DA JORNADA SUPLEMENTAR EM VALOR INFERIOR AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PISO PROPORCIONAL À CARGA HORÁRIA EFETIVAMENTE TRABALHADA. HIERARQUIA DAS NORMAS. PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL SOBRE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL (LEIS Nº 612/2015 E 734/2019). TEMA 1218 DO STJ E ADI 4167 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR O MUNICÍPIO APELADO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS VALORES PAGOS E O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO PROPORCIONAL À JORNADA DE 40 HORAS, COM OS RESPECTIVOS REFLEXOS LEGAIS, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidor público municipal ocupante do cargo de Professor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de enquadramento definitivo em jornada de 40 horas e de pagamento das diferenças remuneratórias entre o valor pago pelo Município de Macaúbas e o Piso Nacional do Magistério proporcional à jornada dobrada. O magistrado de primeiro grau reconheceu a prescrição quinquenal e afastou o direito às diferenças remuneratórias sob o argumento de que a jornada suplementar possui natureza temporária e valor fixo estabelecido em lei local.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) examinar a ocorrência de prescrição das parcelas; (ii) verificar a legalidade do pagamento de jornada suplementar de professor em valor inferior ao Piso Nacional estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008; (iii) analisar a prevalência da norma federal sobre as Leis Municipais nº 612/2015 e 734/2019 no que tange ao parâmetro remuneratório mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo. A Emenda Constitucional nº 53/2006 e a Lei Federal nº 11.738/2008 estabeleceram o Piso Salarial Profissional Nacional como patamar civilizatório mínimo para os docentes da educação básica. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 4167, declarou a constitucionalidade da norma, definindo que o piso deve corresponder ao vencimento básico. A legislação federal determina que os vencimentos sejam, no mínimo, proporcionais à jornada de trabalho. Restou comprovado que o servidor exerceu jornada de 40 horas semanais, recebendo pelas 20 horas excedentes valor fixo inferior ao piso proporcional. A autonomia municipal não autoriza o descumprimento de norma geral federal hierarquicamente superior. A natureza temporária do desdobramento não afasta o dever de remunerar o trabalho de acordo com o padrão nacional mínimo. A reforma da sentença é medida necessária para assegurar a observância do princípio da legalidade e da hierarquia normativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:
"É constitucional e legal a remuneração de professor da rede pública municipal com base no piso nacional do magistério, de forma proporcional à jornada de 40 horas semanais efetivamente cumpridas, ainda que sob regime de desdobramento ou suplementar, sendo inaplicável lei municipal que estabeleça valor inferior, em respeito à hierarquia das normas e à Lei Federal nº 11.738/2008 (Tema 1218 do STJ), com reflexos nas demais verbas remuneratórias e observância da prescrição quinquenal."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 85, 98, 334, 335, 344, 487, I, 1.010, 1.021 e 1.040; Constituição Federal, artigos 22, XXIV, 24, § 4º, 37, XIV, e 206, VIII; Lei Federal nº 11.738/2008, artigos 2º, §§ 1º e 3º; Decreto nº 20.910/32; Súmula 85 do STJ; Súmula Vinculante 37 do STF; Lei Municipal nº 612/2015; Lei Municipal nº 734/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4167/DF; STJ, REsp 1.426.210/RS (Tema 911); TJ-BA, Apelação Cível nº 8000846-19.2019.8.05.0156 (Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000914-66.2019.8.05.0156, em que figuram como Apelante WILSON VAZ DE OLIVEIRA e como Apelado MUNICÍPIO DE MACAÚBAS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .